Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURAS VENCIDAS. MORA EX RE. CORREÇÃO E JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO. COBRANÇA DE JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O objeto da ação de cobrança são faturas vencidas anteriormente e durante a demanda, referente ao fornecimento de água e de tratamento de esgoto.
2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil. São devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. O fato de haver propositura de ação de cobrança não altera o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, devendo fluir desde o vencimento da dívida.
3. A cobrança de juros de mora e correção monetária é decorrência lógica do inadimplemento contratual, encontrando expressa disposição legal, conforme se verifica no artigo 397 do Código Civil.
4. A existência de expressa previsão legal acerca da incidência da multa e encargos em caso de inadimplemento, deve ser aplicada os juros de mora às faturas vencidas, limitados a 2% (dois por cento) do valor total da dívida.
5. O índice de correção a ser adotado deve ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pois, como já exposto, o INPC está previsto no art. 111 da Resolução n.o 14/2011 da ADASA.
6. Recurso conhecido e provido.